Tribunal: STF
Processo: RHC 187933
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Peculato. Reiteração de impetração anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”. (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que a defesa impetrou o HC 524.108 naquele Tribunal Superior “com razões idênticas e em face do mesmo acórdão vergastado no HC 372.272/PR, o qual teve o seu mérito devidamente apreciado (...), do qual, inclusive, houve a interposição de recurso ordinário ao col. Supremo Tribunal Federal”.



    3. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.